Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-75.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-75.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALVES DA GAMA - CPF: 735.704.271-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), estado do acre (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - CNPJ: 04.113.080/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA TENORIO DE AMORIM - CPF: 057.651.354-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO GOVERNO DO ACRE.
ANÁLISE PRELIMINAR DE OFÍCIO:
INCOMPETÊNCIA MATERIAL E TERRITORIAL DO JUÍZO DE SINOP – OBJETO DA AÇÃO DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DE CERTAME EFETIVADO PELO GOVERNO DO ACRE –
NÃO COMPETE AO JUÍZO ESTADUAL IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER OU ANULAR ATO EMANADO PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ACRE -
ART. 125, §1o, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA AO TERRITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

O pedido da ação, objeto da lide, corresponde a convocação do candidato na fase de investigação criminal e social, do concurso público regido pelo Edital n. 001/SGA/SEPC/2017, para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre.

Não compete ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso analisar a matéria proposta nos autos, ou seja, não incumbe ao juízo impor obrigação de fazer ou anular ato emanado pelo Poder Executivo do Estado do Acre.

É cediço que o art. 125, § 1o, da Constituição Federal, dispõe que os Estados organizarão sua justiça, sendo a competência dos tribunais definida nas respectivas Constituições Estaduais.

Diante do princípio da aderência do território, o juiz deve exercer a jurisdição dentro de um limite territorial, verificando as regras de organização judiciária da Justiça na qual atua.

A declaração da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3o, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX SANDRO ALVES DA GAMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Governo do Acre e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que ajuizou a presente demanda visando invalidar ato administrativo que concluiu pela sua inaptidão na fase de exame médico e toxicológico e o eliminou do certame, bem como que fosse determinado que o Apelado aprovasse o Autor na referida etapa, reeditando e republicando o resultado.

Explica que havia se inscrito em concurso para o cargo de Agente de Polícia do Estado do Acre, o qual possuía três fases. Contudo, na 3a etapa da 2a fase, concernente no Exame médico e toxicológico, ele fora declarado inapto e eliminado, sob o argumento de que não apresentou todos os exames médicos exigidos.

Aduz que compareceu na data designada e apresentou todos os exames solicitados no edital, recebendo o protocolo de apresentação, mas foi surpreendido com o resultado de sua inaptidão pela ausência do Exame de Chagas IGG e IGM, contudo, no edital de abertura constava a exigência apenas do exame de Chagas, não fazendo referência aos termos IGG e IGM.

Salienta que a questão posta em Juízo se trata de concurso para provimento de cargos estadual, em especial exigência de exame constante no edital de abertura do certame, sendo, portanto, adequado o direcionamento da ação contra a pessoa jurídica de direito público que deverá suportar eventuais efeitos da sentença a ser proferida.

Assevera que o responsável pela realização do certame, elaboração do edital inicial e homologação final é o Estado do Acre, sendo que o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, apenas promoveu o certame, em cumprimento às exigências daquele.

Destaca que ao caso deve ser aplicado a Teoria da Encampação no intuito de reconhecer a legitimidade do Estado do Acre, hierarquicamente superior à empresa que promoveu o concurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença recorrida e julgando o mérito da presente ação, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

70913964 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

73248998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ALEX SANDRO ALVES DA GAMA ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do ESTADO DO ACRE, com o intuito de anular o ato administrativo que concluiu pela sua inaptidão na fase de exame médico e toxicológico, determinando a imediata inclusão do seu nome na lista de convocação referente à fase de investigação criminal e social, do concurso público objeto do Edital n. 001/SGA/SEPC/2017 para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre.

Antes de ponderar a respeito do mérito, convém analisar de ofício sobre a competência deste Juízo para processar e julgar o feito.

Inicialmente, no tocante a competência fixada pela matéria, tem-se que o objeto da lide é o pedido para convocação na fase de investigação criminal e social, do concurso público regido pelo Edital n. 001/SGA/SEPC/2017, para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre.

Como se vê o concurso público foi realizado Governo do Estado do Acre.

É cediço que os juízes brasileiros possuem jurisdição sobre todo o território nacional, ou seja, todos os juízes têm o poder de aplicar o Direito no caso concreto. Todavia, cada juiz tem competência jurisdicional para julgar determinado caso, de acordo com as regras de organização do sistema judiciário brasileiro.

Desse modo, tem-se que o pedido feito pela parte não comporta análise pelo Juízo da Comarca de Sinop, o juiz estaria ultrapassando o seu limite territorial ao processar e julgar demanda proposta em face de outro Estado da Federação (no caso, em desfavor do Governo do Acre).

Ora, o direito de defesa depende da relativa proximidade que deve existir entre o órgão jurisdicional competente e os litigantes que perante a ele devem comparecer.

In casu,
patente a incompetência quanto à matéria e quanto à pessoa

É cediço que o art. 125, § 1o, da Constituição Federal, dispõe que os Estados organizarão sua justiça, sendo a competência dos tribunais definida nas respectivas Constituições Estaduais,
ex vi:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, a Constituição do Estado estabelece:

Art. 1o O Estado de Mato Grosso, integrante, com seus Municípios e Distritos, da República Federativa do Brasil,
proclama e compromete-se nos limites de sua autonomia
e competência a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade justa.

A Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece qualquer extensão de competência que possibilite ao juízo impor obrigação de fazer ou anular ato emanado do Poder Executivo do Estado do Acre.

Observa-se o princípio da aderência do território, onde o juiz exerce a jurisdição dentro de um limite territorial, verificando as regras de organização judiciária da Justiça na qual atua.

Entendo que manter a competência do Juízo de Sinop extravasa os limites territoriais e reduz a autonomia federativa do Governo do Estado do Acre, desconsiderando a posição constitucional do Estado. Além de comprometer a efetividade da garantia do contraditório, esvaziar a justiça estadual como componente da auto-organização federativa e dá margem ao abuso de direito no processo.

Desse modo, sabendo-se que o polo passivo é ocupado pelo Governo do Estado do Acre, pertencente a outro entre da federação, certo é que a Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, cujo pedido é de declaração de nulidade o ato administrativo que concluiu pela sua inaptidão na fase de exame médico e toxicológico do concurso público objeto do Edital n. 001/SGA/SEPC/2017 para provimento no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre.

O artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que uma vez reconhecida a incompetência, o feito deve ser remetido ao juízo competente, não sendo caso de extinção.

Vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.1.
A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.o, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal
. 2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela/jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). 3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula284/STF. 4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão,provido.
(REsp 1776858/PI, Segunda Turma - STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 19-3-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. Reconhecendo sua incompetência absoluta para julgamento do feito, descabe ao juízo determinar que a parte promova diligências para distribuição da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo remeter o feito ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC, sejam os autos físicos ou eletrônicos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento no 70083717413, Quarta Câmara Cível, Rel. Francesco Conti, julgado em 29/01/2020)

Com essas considerações, julgo prejudicado o recurso de apelação, e,
ex officio,
declaro a incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar a demanda, assim, determino a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Acre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022